Tribunal: TJES
Processo: 5013638-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013638-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VERA LUCIA RIBAS DOS SANTOS e outros (3)

AGRAVADO: HOSPITAL MERIDIONAL S.A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
LITISCONSÓRCIO. RATEIO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. DIREITO PESSOAL
. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.

N
a esteira
da jurisprudência pátria, a gratuidade de justiça somente deve ser concedida quando demonstrada a fragilidade financeira
do jurisdicionado
.

2.

A integração do polo da demanda por litisconsórcio
fragiliza a presunção relativa da declaração de hipossuficiência, uma vez ser possível o rateio das custas iniciais
e despesas

3.
Hipótese dos autos na qual dos 4 (quatro) autores, 1 (um) não logrou êxito em comprovar sua hipossuficiência, de modo que deve o mesmo responder pela cota-parte das custas e despesas processuais.

4.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5013638-16.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: VERA LUCIA RIBAS DOS SANTOS E OUTROS

AGRAVADO: HOSPITAL MERIDIONAL S.A.

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Concerne ao agravo de instrumento interposto por
VERA LUCIA RIBAS DOS SANTOS E OUTROS
, que contesta decisão que nos autos do processo originário n
º
5019252-97.2022.8.08.0012 indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita clamado pelos agravantes.

O presente recurso
apresenta, em síntese, as seguintes argumentações:
I
. tratam-se de quatro agravantes, sendo necessária a consideração individual, não realizada pelo magistrado de origem;
II
. mesmo que o contracheque de Iolanda ultrapasse três salários-mínimos, seus gastos para sobrevivência a enquadram na hipótese de hipossuficiência;
III
. todos os outros agravantes são hipossuficientes;
IV
. a declaração de hipossuficiência, apresentada por todos, deveria presumir-se verdadeira. Dessa forma, buscam os agravantes pela concessão do benefício de assistência judiciária gratuita.

Pois bem.

Em primeiro plano, cabe afirmar que o benefício da justiça gratuita reserva-se àqueles com “insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”
, buscando conservar o acesso à justiça, proporcionando a todos, sem qualquer restrição, o direito de pleitear tutela jurisdicional do Estado.

Dessa forma, é hipossuficiente a parte que comprovar que não está em condições de arcar com as taxas e custas exigidas para a tramitação de um processo judicial.

A respeito da questão
é o que prescreve
o Código de Processo Civil,
vejamos:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

(...)

§6º O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.

Determina-se, portanto, que a afirmativa do agravo acerca da consideração individual dos litisconsortes
subsume-se a regra prescrita no
§6
º, do artigo 99, do CPC, supracitado
.

Entretanto, apesar de não ser necessária miserabilidade ou estado de necessidade, o benefício
da assistência judiciária gratuita
é reservado àqueles que
não
podem arcar com as custas, não se estendendo àqueles que o podem.
Nesse caso, a partir das provas carreadas nos autos, quanto a recorrente
Iolanda
Paula Ribas dos Santos Guarconi
, não
restara comprovado
um estado de hipossuficiência.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, exprimida pela mesma, pode ser afastada quando
confrontada com outros elementos dos autos.

Os contracheques de
recorrente
, apresentados
nos IDs
28777758 (DEZ), 28779348 (JAN) e 28779350 (FEV) comprovam que essa não se encontra em estado de hipossuficiência, apresentando renda média mensal de R$ 5.843,38 sendo passível, portanto, afastar sua presunção de pobreza.

Lado outro, a mesma não se desincumbiu de comprovar despesas que a impossibilitam de arcar com as custas e despesas processuais.

Soma-se a isso o fato de que o polo ativo da demanda originária é composto pelos
quatro

recorrente
, o que permite dividir entre eles os eventuais ônus sucumbenciais a serem suportados pela sucumbência na demanda, consoante já decidiu essa Corte Estadual ao afirmar que os peticionantes
“
demandam em litisconsórcio facultativo, condição que fragiliza ainda mais a alegada condição de hipossuficiência
”

(TJES; AgInt-Ap 0026628-97.2015.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 12/11/2019; DJES 22/11/2019
).

Quando aos outros agravantes, não há elementos nos autos que indicam a falta dos pressupostos legais, de forma que se traduzem como hipossuficientes.

Ante o exposto,
conheço e
dou
parcial provimento ao recurso
, para
deferir o benefício da assistência judiciária gratuita com relação a
VERA LÚCIA RIBAS DOS SANTOS, GUSTAVO RIBAS DOS SANTOS e STEPHANO JOÃO RIBAS DOS SANTOS.

Como consequência, indefiro a concessão do benefício a
IOLANDA PAULA RIBAS DOS SANTOS GUARÇONI,
devendo a mesma custear sua cota-parte das custas e despesas processuais.

É como voto.

Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar parcial provimento ao agravo de instrumento.